Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-40.2020.8.11.0023
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso no 1001170-40.2020.8.11.0023
Vistos etc.
Compulsando os autos, constata-se que a recorrente Francisca Oliveira Silva pugnou pela concessão de justiça gratuita, cujo pleito não foi analisado pelo Juízo singular, razão pela qual passo à sua apreciação.
Contudo, vê-se que o benefício postulado não é medida que se impõe no caso em tela.
Isso porque, a recorrente, apesar de devidamente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar documentos que demonstrem sua condição de hipossuficiência financeira, a fim de possibilitar a análise do pedido de justiça gratuita, sob pena de indeferimento, quedou-se inerte, conforme certidão anexada no id. 77399484 .
Desse modo, inexistindo nos autos demonstração de gastos suportados pela autora que indiquem eventual incapacidade financeira, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
Assim, determino a intimação da recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder ao pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
A propósito:
Enunciado 115, do FONAJE - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo.
Tomem-se as demais providências.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto